Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710236-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JÉSSICA CAROLINE PEREIRA SILVA, DIOGO FERNANDES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERDA DE UMA CHANCE. ERRO MÉDICO. TÉCNICA NÃO RECOMENDADA PELA LITERATURA ESPECIALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço ou por prestá-lo de forma insatisfatória, conforme à técnica médica. 2. A Jurisprudência pátria admite a aplicação da chamada Teoria da Perda de uma Chance, de matriz francesa, a qual está inserida no conceito de ato ilícito o qual tolhe a oportunidade de alguém obter um benefício ou de evitar um prejuízo. A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável cuja privação caracteriza um dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse benefício possível. Repara-se a chance perdida, e não o dano final. 3. No presente caso, à luz do laudo pericial, a adoção do procedimento recomendado pela literatura médica ao caso representaria uma possibilidade de êxito quanto ao resultado pretendido, sendo essa chance perdida objeto de reparação. 4. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa. 4.1. Dessa forma, considerando as peculiaridades do presente caso, reputo razoável e proporcional o valor arbitrado na origem 5. Recursos conhecidos e não providos. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 37, § 6o da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que não restou demonstrada a existência de dano passível de reparação, especialmente fazendo-se incidir a teoria da perda de uma chance, pois, segundo verbera, a prova pericial atestou que não havia possibilidade concreta de cura ou erro médico que as tenha reduzido. Em sede de extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisa os argumentos expostos no especial quanto à tese de inexistência de ato ilícito passível de indenização, porquanto não haveria sido demonstrada a sua responsabilidade subjetiva. Aponta, assim, afronta ao artigo 36, § 6o, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de ma-fé, e a que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada CARLA BIBERG DE ALBUQUERQUE, OAB/DF 55.907 (ID 28425738 - Pág. 14). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a conclusão do órgão colegiado foi no sentido de que: “À luz do laudo pericial, o procedimento recomendado pela literatura médica ao caso era proteger as vias aéreas sob visão direta, via laringoscopia, e intubação orotraqueal. Esse procedimento representaria uma possibilidade de êxito quanto ao resultado pretendido, sendo essa chance perdida objeto de reparação, motivo pelo qual reputo acertada a Sentença, não comportando qualquer reparo” (ID 26717211 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Igualmente, descabe transitar o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1318239 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/8/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome da advogada CARLA BIBERG DE ALBUQUERQUE, OAB/DF 55.907. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029